Tribunal: CARF
Processo: 13819.002964/2008-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.002964/2008-85
ACÓRDÃO
2102-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVONETE LOPES BARRA FREIRE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER
A apresentação espontânea de DAA retificadora, cancelando o saldo do
imposto de renda a restituir originalmente apurado, sujeita o contribuinte
à devolução do imposto indevidamente restituído, sujeito aos acréscimos
legais.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A infração à legislação tributária, dada sua natureza objetiva, ex vi do art.
136 do CTN, independe da real intenção do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002964/2008-85
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação protocolizada pela interessada, contra Lançamento de
Ofício relativo ao Exercício de 2005 Ano Calendário 2004 de fls. 07/09, em
decorrência da apuração de Restituição Indevida a Devolver no valor de R$ 702,08
, com Juros de Mora sobre a Restituição Recebida Indevida calculados até Agosto
de 2008 , no valor de R$ 314,39.
A contribuinte foi cientificada da Notificação de Lançamento em 21/08/2008 de
acordo com o Aviso de Recebimento de fl. 44, e em 26/08/2008 apresentou a
impugnação de fls. 02/04 alegando em síntese o seguinte:
a) alega que a infração decorreu da apresentação de DIRPF retificadora, com a
finalidade de consignar ao resultado final obtido nos autos do mandado de
Segurança no 2004.61.26.002270-1, cujo trânsito em julgado operou-se em
21/08/2007;
b) alega que o valor do IRRF de R$ 5.966,82, incidente sobre verbas rescisória
pagas à contribuinte, pela fonte pagadora TRW Automotive Brasil Ltda, encontrar-
se-ia depositado judicialmente nos autos do referido processo;
c) alega que a impugnação refere-se, em especial, ao prazo para pagamento do
valor apurado como “Restituição Indevida a Devolver” e aos juros de mora sobre
tal restituição. Aduz que referidos valores deveriam ser requeridos no âmbito do
processo judicial, incluídos os juros moratórios;
d) requer a suspensão do procedimento administrativo para cobrança do crédito
tributário apurado, até que a “pendência seja efetivamente sanada através do
procedimento judiciário”, no bojo do qual o contribuinte afiram já ter requerido a
conversão, em favor da Fazenda Nacional, do valor de R$ 3.686,77;
e) contesta a incidência de juros de mora, sob a alegação de que não teria
incorrido em má fé, vez que a DIRPF foi elaborada com base em informações
fornecidas pela fonte pagadora TRW Automotive Brasil Ltda, a qual informou,
indevidamente, o valor do IRRF depositado judicialmente. Assim, caberia à fonte
pagadora a responsabilidade pela infração.
f) Aduz que “Portanto, e com toda a "vênia", o Contribuinte, embora certo de que
deva devolver à Fazenda, valor que lhe foi eventualmente restituído
indevidamente "a maior" pela Receita Federal ", não pode, entretanto, aceitar e
acatar o prazo determinado para pagamento daquele valor através de guia
"DARF", e nem mesmo a sanção que lhe está sendo imposta (Juros de Mora),
porque, repita-se, além de ainda o impetrante ter direito a levantar valores a seu
favor, tal pendência deverá ser sanada através do procedimento judicial, com o
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002964/2008-85
3
valor devido à Unido, devidamente corrigido e à ela convertido época processual
adequada”.
g) Ao final, requer “a suspensão do prazo para recolhimento dos valores
apontados na Notificação de Lançamento citada, até a efetiva conversão em
renda da união de parte daquele depósito efetuado nos autos do Mandado de
Segurança - Processo n° 2004.61.26.002270-1, ainda em trâmite perante a la Vara
da Justiça Federal de Santo André, para que então seja considerada totalmente
sanada a pendência decorrente da retificação de sua Declaração de Ajuste Anual
do Exercício de 2005 - Ano Calendário 2004”.
A contribuinte anexou aos autos as cópias de documentos constantes das fls.
10/28.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
RESTITUIÇÃO INDEVIDA A DEVOLVER
A apresentação espontânea de DIRPF retificadora, cancelando o saldo do imposto
de renda a restituir originalmente apurado, sujeita o contribuinte à devolução do
imposto indevidamente restituído, sujeito aos acréscimos legais.
INFRAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
A infração à legislação tributária, dada sua natureza objetiva, ex vi do art. 136 do
CTN, independe da real intenção do sujeito passivo.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/02/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) juros de mora indevidos em razão da existência de depósito do montante integral
do crédito tributário;
b) juros de mora incabíveis em razão da exigibilidade do tributo estar suspensa;
c) crédito tributário em cobrança no presente processo já foi extinto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002964/2008-85
4
O litígio recai sobre a possibilidade de restituição de Imposto de Renda Retido na
Fonte – IRRF.
A lide, no presente processo, trata da restituição indevida recebida pela
contribuinte em 14/10/2005, resultante de sua Declaração de Ajuste Anual Original de
21/04/2005. Posteriormente, em 14/07/2008, a contribuinte apresentou uma Declaração de
Ajuste Anual Retificadora, onde apurou saldo de imposto a pagar.
A defesa admite que a declaração retificadora foi apresentada para ajustar os
rendimentos e o IRRF conforme o trânsito em julgado do processo judicial no 2004.61.26.0022701,
que determinou a conversão em renda do IRRF devido à União e o levantamento do IRRF devido à
interessada, não havendo pendência judicial que justifique a suspensão do processo
administrativo.
A declaração retificadora considerou um IRRF de R$ 702,08 da fonte pagadora TRW
AUTOMOTIVE LTDA e apurou um imposto a pagar de R$ 3.487,07. A interessada admitiu que o
valor do IRRF a ser convertido em renda seria de R$ 3.686,77, o que implicaria um saldo de
imposto de renda a pagar de R$ 502,38. Isso confirma que a restituição originalmente apurada de
R$ 702,08 foi paga indevidamente à interessada. Diante dos argumentos apresentados e da falta
de demonstração de erro material na declaração retificadora, vota-se pelo improvimento do
recurso voluntário, mantendo o crédito tributário exigido.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1634/2023, reproduzo no
presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
Consta das fls. 34/38, extrato da Declaração de Ajuste Anual Original Completa
(ND 08/19.343.117) entregue em 21/04/2005, onde a contribuinte declarou
rendimentos tributáveis recebidos das seguintes pessoas jurídicas: de TRW
Automotive Ltda CNPJ 60.857.349/0001-76 no valor de R$ 9.645,51 com IRRF no
valor de R$ 702,08 , de Unibanco AIG Previdência S A CNPJ 46.665.139/0001-55
no valor de R$ 1.270,00 sem retenção de imposto de renda na fonte, e de
Previdência AIG Vida e Previdência CNPJ 92.661.388/0001-90 no valor de R$
1.203, 48 sem retenção de imposto de renda na fonte. A impugnante declarou
Rendimentos Isentos e Não Tributáveis no valor total de R$ 68.674,67 sendo R$
40.430,65 a título de Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive
a título de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS, R$ 38,39 a título de
Rendimentos de cadernetas de poupança e letras hipotecárias, e R$ 28.205,63 a
título de Outros - Liminar Proc. 2004.61.26.002270-1 + Seg. Desemprego. A
interessada declarou Deduções no valor total de R$ 3.487,07 sendo R$ 943,07 a
título de Contribuição a Previdência Oficial e R$ 2.544,00 a título de Dependentes.
A contribuinte apurou Saldo de Imposto a Restituir no valor de R$ 702,08.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002964/2008-85
5
De acordo com o extrato do sistema IRPF/Restituições de fl. 45, consta que a
contribuinte resgatou a Restituição pertinente ao Exercício de 2005 e no valor
atualizado de R$ 763,58.
Consta das fls. 39/43, extrato da Declaração de Ajuste Anual Retificadora
Completa (ND 08/37.950.020) entregue em 14/07/2008, e objeto da Notificação
de Lançamento de fls. 07/09, onde a contribuinte declarou rendimentos
tributáveis recebidos das seguintes pessoas jurídicas: de TRW Automotive Ltda
CNPJ 60.857.349/0001-76 no valor de R$ 32.881,51 com IRRF no valor de R$
702,08 , de Unibanco AIG Previdência S A CNPJ 46.665.139/0001-55 no valor de
R$ 1.270,00 sem retenção de imposto de renda na fonte, e de Previdência AIG
Vida e Previdência CNPJ 92.661.388/0001-90 no valor de R$ 1.203, 48 sem
retenção de imposto de renda na fonte. A impugnante declarou Rendimentos
Isentos e Não Tributáveis no valor total de R$ 45.438,67 sendo R$ 40.430,65 a
título de Indenizações por rescisão de contrato de trabalho, inclusive a título de
PDV, e por acidente de trabalho e FGTS, R$ 38,39 a título de Rendimentos de
cadernetas de poupança e letras hipotecárias, e R$ 4.969,63 a título de Outros -
Liminar Proc. 2004.61.26.002270-1 + Seg. Desemprego. A interessada declarou
Deduções no valor total de R$ 3.487,07 sendo R$ 943,07 a título de Contribuição a
Previdência Oficial e R$ 2.544,00 a título de Dependentes. A contribuinte apurou
Saldo de Imposto a Pagar no valor de R$ 2.984,69.
Cabe esclarecer que, se a contribuinte ingressou com uma Declaração
Retificadora, a Original é substituída integralmente pela Retificadora, que tem a
mesma natureza da Original, nos termos do art. 54, parágrafo único, inciso I da
Instrução Normativa SRF n.o 15, de 06 de fevereiro de 2001, in verbis:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;(Grifou-se)”
Deve ser salientado, que a lide no presente processo é pertinente a Restituição
Indevida a Devolver recebida pela contribuinte em 14/10/2005 (fl. 45), resultante
de sua Declaração de Ajuste Anual Original Completa (ND 08/19.343.117)
entregue em 21/04/2005, uma vez que a interessada promoveu a entrega em
14/07/2008 de Declaração de Ajuste Anual Retificadora Completa (ND
08/37.950.020) onde apurou saldo de imposto a pagar.
Observe-se, que a defesa admite que a DIRPF retificadora foi apresentada, de
modo a ajustar o rendimento e o IRRF aos valores emergentes do trânsito em
julgado do processo judicial no 2004.61.26.002270-1. Do exposto, considerando
que houve, efetivamente, o trânsito em julgado do referido processo, tendo sido
Fl. 106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.399 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.002964/2008-85
6
determinada a conversão em renda do IRRF devido à União; bem como o
levantamento do IRRF devido à interessada, conforme se verifica às fls. 47, não
subsiste nenhuma pendência judicial a justificar o sobrestamento do processo
administrativo, o que implica perda de objeto do requerimento de dilação do
prazo para pagamento do imposto apurado.
Observe-se que a DIRPF retificadora considerou o IRRF de R$ 702,08, relativo à
fonte pagadora TRW AUTOMOTIVE LTDA. Considerando as demais informações
consignadas na DIPRF revisada, a interessada apurou imposto a pagar de R$
3.487,07. Observe-se que a interessado admitiu que o valor do IRRF a ser
convertido em renda em favor da União, seria de R$ 3.686,77, conforme petição
de fls. 24/27, formulada no bojo do referido processo judicial. Embora não esteja
comprovado, nos autos, o valor efetivamente convertido em renda, caso se
considere o montante admitido pela interessada, isso implicaria majoração do
IRRF relativo à referida fonte pagadora para R$ 3.686,77, caso em que haveria
apuração de saldo do imposto de renda a pagar, de R$ 502,38, o que caracteriza,
estreme de dúvidas, que a restituição originalmente apurada, de R$ 702,08, foi
paga indevidamente à interessada.
Quanto à contestação da incidência de juros de mora sobre o crédito tributário
apurado, sob alegação de inexistência de má fé, bem como responsabilidade da
fonte pagadora pelas informações incorretas prestadas, essas teses não merecem
acolhidas. Com efeito, a infração à legislação tributária, dada sua natureza
objetiva, ex vi do art. 136 do CTN, independe da real intenção do sujeito passivo.
Registre-se, ainda, que o fato do depósito judicial do IRRF informado na DIPRF
original, e excluído na DIPRF retificadora, decorreu de iniciativa da interessada,
em postular judicialmente, pelo que, era de seu conhecimento o litígio acerca do
imposto retido, caso em que não poderia ser objeto de compensação com o
imposto apurado no ajuste anual. Do exposto, rejeita-se essa tese.
Em face dos argumentos expendidos, considerando, ainda, que a interessada não
logrou demonstrar ter incorrido em erro material na apresentação da DIRPF
retificadora, que deu causa à infração, que justificasse o cancelamento da infração
de restituição indevida a devolver, voto pela improcedência da impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Original